Tribunal: TJSP
Processo: 2229886-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229886-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BAMBI
IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA., são agravados JOSE AILTON
BARBOSA VIEIRA e NILCÉLIA DIAS DE M. BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229886-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229886-31.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Bambi Imobiliária e Investimentos Ltda.
Agravados: José Ailton Barbosa Vieira e outro
Voto no 48.619
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Preservação.
Inexistente demonstração da hipossuficiência arguida pela
pessoa jurídica. Observância do enunciado pela Súmula 481
do STJ. Diferimento, ante a inexistente demonstração da
incapacidade econômico-financeira, ainda que momentânea,
que não admite acolhida. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 151, proferida pelo MM. Juiz de Direito Mauro
Civolani Forlin, que em sede de cumprimento de sentença indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.
Sustenta-se, em síntese, a necessidade do benefício. Para
tanto, alude à alteração em sua capacidade econômica atual, fruto da
crise financeira instalada em decorrência da pandemia causada.
Discorre, ainda, sobre a suspensão das atividades não essenciais,
incluindo aí a comercialização de imóveis, que é sua atividade principal,
ressaltando que a concessão dos benefícios da assistência jurídica
gratuita se faz indispensável. Pleiteia, subsidiariamente, o diferimento
do pagamento da taxa judiciária (fls. 01/19).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229886-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
A agravante argumenta que está passando por dificuldades
econômico-financeiras, seja em razão da pandemia ou, ainda, porque o
setor imobiliário está sendo fortemente impactado com a variação
mercadológica.
Sobre a pandemia, não se produziu nenhuma comprovação
de que o evento bastou para a queda de faturamento da empresa, de
modo que a crise sanitária não pode ser utilizada genericamente, como
faz a recorrente, como fundamento ao pedido de gratuidade. É assim,
aliás, que decidiu este E. Tribunal de Justiça em recurso apresentado
pela
agravante:
“JUSTIÇA
GRATUITA.
Pessoa
Jurídica.
Indeferimento. Manutenção. Inexistência de elementos de cognição
sumária que permitam concluir, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira no recolhimento das custas processuais.
Empresa que atua no ramo imobiliário e auferiu lucro de janeiro a
março de 2020. Pandemia do Covid 19 que não pode ser utilizada
genericamente e em abstrato como fundamento ao pedido de
gratuidade
processual.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento no 2101354-39.2020.8.26.0000).
No mais, é evidente que, em se tratando de pedido
formulado por pessoa jurídica, não basta a simples referência à
necessidade do benefício. Não por acaso, o enunciado pela Súmula 481
do C. STJ é expresso ao destacar que “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229886-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como
se
observa,
imprescindível
a
comprovação
documental da sustentada hipossuficiência. Os documentos anexados
não se prestam à cabal demonstração de que a postulante está
impossibilitada de pagamento dos valores exigidos a título de taxa
judiciária, descumprindo, portanto, a exigência mínima para o
deferimento. Logo, à luz dos reiterados julgados envolvendo a
agravante, de rigor o indeferimento do benefício pretendido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Notificação judicial ajuizada
pela agravante em face dos agravados
Gratuidade da justiça

Pessoa jurídica
Decisão que indeferiu a benesse
Recurso da
interessada
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais Inteligência
da Súmula 481, do STJ Agravante que não logrou demonstrar sua
incapacidade financeira
Impossibilidade de diferimento no
pagamento
das
custas

Decisão
mantida

AGRAVO
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO”
(Agravo
de
Instrumento
2157524-31.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data
de Registro: 11/09/2020). Também: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PLEITEADA PELA AUTORA
CONDENAÇÃO À MULTA
PROCESSUAL
INCONFORMISMO
ACOLHIMENTO EM
PARTE
A mera alegação de impossibilidade financeira
decorrente da crise econômica causada pela pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229886-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
COVID-19 não é suficiente para a concessão do benefício da
gratuidade de justiça
Pessoa jurídica não goza de presunção de
insuficiência de recursos, sendo imprescindível a apresentação de
provas, o que não se verifica no caso Indeferimento da gratuidade
mantida - Condenação à litigância de má-fé fundada no
comportamento reiterado da autora em se recusar a cumprir a
decisão judicial para recolhimento de honorários periciais Multa
afastada - Não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do
CPC referente ao abuso no direito de litigar DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2155651-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro:
26/08/2020).
De igual modo, faltante elemento mínimo evidenciando a
necessidade do benefício, descabe o diferimento pretendido pela
recorrente. Embora se cuidem de diferentes pedidos, ambos estão
relacionados à impossibilidade de imediato pagamento das despesas
processuais, o que, como visto, não toca à agravante.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator